Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-21.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. FILHO MENOR. NECESSIDADE DE ALIMENTOS PRESUMIDA. AUMENTO DAS DESPESAS DO ALIMENTADO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA EVIDENCIADA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. É dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. Sendo presumidas as despesas de filho menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
2. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. Considerando a elevação das despesas do menor com o avanço da idade, ficando evidenciada que a capacidade contributiva do alimentante é superior ao quantitativo ofertado na petição inicial e fixado na sentença. Assim, com vista prestigiar o melhor interesse do menor, bem como atender ao binômio necessidade do alimentado e capacidade contributiva do alimentante é cabível a majoração da verba alimentar para equivalente a 20 % (vinte por cento) dos rendimentos brutos do Autor/Apelado, incluindo férias e 13o salário, deduzidos os descontos compulsórios (INSS e IRPF).
4. Apelação conhecida a parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Sem majoração dos honorários advocatícios.